Tribunal: STF
Processo: HC 241722
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 869.834/PE, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O acolhimento do pleito de absolvição demanda o revolvimento fático-probatório, providência inviável em habeas corpus. Precedentes.



    2. No caso concreto, houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no curso do processo, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem.



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 6, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    [...] pelo que consta dos autos, tão somente uma fotografia fora mostrada para as vítimas, somente a do Paciente, uma foto de seus registros.



    Também não se teve dos autos por qual motivo a Polícia Civil passou a apontar o Paciente como possível autor do crime, em verdade, somente apontaram em razão de, em tese, ele estar sendo acusado da prática de outros crimes. Contudo, em nenhum momento trouxeram aos autos elementos para fazer crer que o Paciente teria praticado o crime aqui investigado, somente alegaram que o mesmo era suspeito e, com isso, mostraram foto dele para as vítimas que “teriam reconhecido”.



    Ou seja, a Polícia Civil sem qualquer motivo aparente – eis que as vítimas não teriam dado descrições dos suspeitos – apontou uma foto, uma única e exclusiva foto do Paciente, indagando sobre a autoria.



     Ocorre que, Excelência, tem-se nos autos que, em juízo, as vítimas VALMIR CORREIA DE OLIVEIRA; JOSÉ HUMBERTO DE SOUZA LIMA; MAYARA TAMIRES CALIXTO e MARIA JACILENE DE FRANÇA, não reconheceram o Paciente como quem teria praticado o roubo no coletivo e, ainda assim, o Paciente fora condenado.



    É que, em juízo, uma vítima teria reconhecido o Paciente como autor do crime, a Sra. MARIA IZABEL.



     Ocorre que o reconhecimento realizado diverge totalmente do que preceitua o art. 226 do CPP.



    As testemunhas narraram que assim se deu o reconhecimento: a autoridade responsável mostrou fotos do circuito interno de outras ações de roubo e perguntava se era a mesma pessoa.



    Ora, evidentemente tal reconhecimento é ilegal, eis que a autoridade responsável apenas mostrou a foto de um suspeito, sem apontar a razão de, por aquele fato, ser suspeito, e indagou se as vítimas o reconheciam como o autor dos fatos (doc. 1, p. 7).



    Ressalta, ainda, que:



    [...] o depoimento da vítima, bem como o reconhecimento, somente decorrera em razão de um ato ilegal da autoridade responsável, a saber, a má condução do reconhecimento fotográfico, totalmente contrário ao que preceitua o art. 226 do CPP, de modo que esse reconhecimento não pode permitir, por si só, a condenação do Paciente (doc. 1, p. 8). 



    Nesse contexto, afirma que:



    [...] ainda que se diga que o reconhecimento fora ratificado em Juízo, evidente que o primeiro reconhecimento não seguiu o art. 226 do CPP, o que ressoa como ilegal, e o segundo reconhecimento, em juízo, além de estar ocorrendo em razão de um reconhecimento inicial já ilegal (o réu somente figurava como réu em razão do reconhecimento ilegal), TAMBÉM fora realizado desconforme o art. 226 do CPP (doc. 1, p. 8).



    Ao final, requer a concessão da ordem:



    [...] determinando o desentranhamento do reconhecimento realizado nos autos, eis que violou o art. 226 do CPP e, com isso, a sua absolvição, subsidiariamente, o retorno dos autos para o Juízo de primeiro grau proceder com nova sentença (doc. 1, p. 9).



     



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do STJ, ao manter a condenação do paciente, expôs os seguintes fundamentos:



    Da leitura da sentença e do acórdão da apelação, constata-se que as instâncias ordinárias atribuíram a autoria do delito ao agravante com fundamento no conjunto de provas devidamente produzido durante a instrução criminal.



    No caso concreto, a Corte Estadual, no julgamento da apelação, afastou a alegação de nulidade, sobretudo pela existência de outras provas produzidas sob o contraditório, como o reconhecimento em juízo.



     Confiram-se, a propósito, os seguintes trechos do acórdão, os quais reitero:



    “A testemunha José Humberto de Souza Leão, cobrador do ônibus em que ocorreram os fatos narrados, além de reconhecer o Apelante como um dos autores do roubo, em juízo, assim relatou, conforme consta da sentença, que:



    '(…) os agentes criminosos subiram no coletivo na entrada de Chã da Alegria (04:20min), tendo o acusado adquirido duas passagens (04:50min.). Em dado momento, na descida da "Mata de São João" os agentes anunciaram o assalto e efetuaram as subtrações da renda do ônibus de dos pertences dos passageiros (05:30min.). (…)'.



    Em que pese a testemunha José Humberto não haja ratificado em juízo o reconhecimento extrajudicial, com firmeza, por achar o Apelante mais forte e por não ter olhado muito para ele, já que estava com medo, foi capaz de narrar com detalhes toda a ação delituosa, individuando as condutas dos dois agentes, em harmonia com a oitiva da vítima Maria Izabel Cipriano, que reconheceu o réu como um dos autores do roubo, reafirmando, quando indagada pelo juiz que: 'o acusado era quem portava a arma de fogo no decorrer da ação criminosa, além de ter efetuado o disparo no interior do ônibus (17:25min.), id. 26939974'.



    Ressalte-se que as vítimas Maria Izabel Cipriano e Luana Iasmim Cavalcanti dos Prazeres Borba reconheceram o Apelante Carlos Alberto Rodrigues, de forma uníssona, como um dos autores daquele assalto.



    No ponto, quanto à aventada nulidade do reconhecimento na fase inquisitorial, por alegada ofensa aos requisitos do art. 226 do CPP, a jurisprudência recente dos tribunais superiores, entende que o reconhecimento é válido quando corroborado por outros elementos de prova, como ocorrera no caso dos autos” (fls. 15/16).



    Cumpre registrar que é certa a inadmissibilidade, na via estreita do habeas corpus, do enfrentamento da tese de negativa de autoria ou materialidade do delito, tendo em vista a necessária incursão probatória, sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória e de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram pela autoria do agravante quanto aos fatos que lhe foram imputados.



    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:



    [...]



    No mais, cumpre destacar que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tinha entendimento consolidado no sentido de que as formalidades esculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal – CPP, tratavam-se de meras formalidades cuja inobservância não acarretavam nulidade.



    Todavia, em 27/10/2020, a Sexta Turma desse Superior Tribunal de Justiça , no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), modificou esse posicionamento, restando firmado que a inobservância do referido art. 226 do CPP, conduz à nulidade do reconhecimento da pessoa e não poderá servir de fundamento à eventual condenação.



    No entanto, no caso dos autos, não há constrangimento ilegal a ser reparado, haja vista que as instâncias ordinárias ressaltaram que houve reconhecimento do acusado pelas vítimas, tanto no âmbito extrajudicial quanto durante a audiência de instrução e julgamento, ou seja, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo que em cada uma das oportunidades o ofendido não esboçou dúvidas, de modo que o reconhecimento fotográfico não constituiu a única prova contra o agente. No mesmo sentido:



    [...]



    Desse modo, mantenho a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental (doc. 6, pp. 2-10 — grifos meus e no original).



    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão impugnado que possa ser corrigida por meio desta impetração.



    Não se há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Ora, se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas prova testemunhal produzida em Juízo, especialmente pelos depoimentos das vítimas que confirmaram o acusado como sendo o executor dos crimes, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). 



    No mais, entendo que o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento pelas vítimas no âmbito policial foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido” (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 28/11/1997).



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP).



    II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido” (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 28/11/1997).



    III – Esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 231.985 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 229.198 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 215.160 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 160.842 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/10/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.



    1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos.



    2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 214.312 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16/6/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Estando a condenação assentada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há o que se falar em absolvição por inobservância do art. 226 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 219.258 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/8/2023).



    No mais, as alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Com efeito, esta Corte já assentou que:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator